Tribunal: STF
Processo: ARE 1328441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, haja vista que “a r. decisão agravada não se atentou ao fato de que, quando da interposição do recurso, os autos eram físicos e o polo passivo era composto por dois Recorrentes, ambos sucumbentes e que as partes possuíam patronos distintos, sendo aplicável, portanto, a regra prevista no Art. 191 do CPC/73, relativa ao prazo em dobro”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MONITÓRIA CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Apresentação dos extratos bancários que demonstram a evolução do saldo devedor Corres que não negam a concessão do crédito, nem sua utilização, limitando-se a invocar a inépcia da inicial, em razão da inexistência do contrato firmado entre as partes Assinatura de termo de abertura de conta corrente com a contratação de limite de crédito Extratos acompanhados de demonstrativo do débito Prova escrita que autoriza o ajuizamento da ação monitória Corres que devem pagar o saldo devedor, sob pena de enriquecimento sem causa Sentença mantida RECURSOS DESPROVIDOS NESTE TÓPICO. 
    CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS As instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto n° 22.626133 - Assim, não há respaldo legal para a fixação da taxa em 1% ao mês Taxa de juros remuneratórios que deve ser previamente informada (arts. 46 e 52, CDC) Não havendo prévia informação, prevalece a taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo "Bacen", exceto se a efetivamente cobrada for mais proveitosa para o cliente - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS NESTE TÓPICO. 
    CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - A capitalização é permitida quando autorizada por lei, como, por exemplo: capitalização anual (art. 591, Código Civil; art. 4° do Decreto 22.626/33); capitalização referente a crédito rural, comercial e industrial (Súmula 93-STJ); e para os contratos celebrados após 31/0312000 (MP n° 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada Arts. 46 E 52, CDC - Impossibilidade de capitalização mensal no caso em discussão RECURSOS PROVIDOS NESTE TÓPICO. 
    CORREÇÃO MONETÁRIA Taxa referencial - Admissibilidade - A TR pode ser utilizada como indexador monetário nos contratos celebrados após a vigência da Lei n° 8.177 de 01 de março de 1991 - RECURSOS DESPROVIDOS NESTE TÓPICO.
    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - Tratando-se de ação monitória e não de execução, a correção monetária há de incidir a partir do ajuizamento da ação (art. 1% § 2% Lei n° 6.899/81) - A correção monetária não representa qualquer acréscimo, mas apenas a recomposição do valor da moeda A inércia do credor na busca de seu crédito pela via jurisdicional não pode ser imputada ao devedor. Juros de mora que devem ser contados a partir da citação (art. 219, do CPC). RECURSOS PROVIDOS NESTE TÓPICO. ” 
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 1°, III e IV; 93, IX ; 170, e 192, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo por considerar inadmissível a menção errônea ao permissivo constitucional relativo ao recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que os artigos 1º, III e IV, e 170 da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffol (Presidente), DJe de 18/12/19)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19
     Demais disso, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 
    Sob outro enfoque, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, dos fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 851.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09/03/2016)
    “DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 665.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/11/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRÁTICA ABUSIVA. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“ (AI 736.606-AgR, Primeiraa Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente